Tribunal: STF
Processo: RHC 208279
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. TENTATIVA. NULIDADES NÃO COMPROVADAS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por J L C contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 2.2.2021, negado provimento ao agravo regimental, e, em 11.5.2021, rejeitados os Embargos de Declaração no Habeas Corpus n. 585.748/CE.



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da Vara Única da Comarca de Senador Pompeu/CE, em 13.3.2019, julgou procedente a denúncia e assentou “PARCIALMENTE PROCEDENTE o PEDIDO formulado na denúncia e, em consequência, CONDENO[U] os acusados JEFFERSON LOPES CUSTÓDIO e EXPEDITO RAIMUNDO DO REGO, de vulgo ‘RAIMUNDINHO’, já devidamente qualificados nos autos, como incursos nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c/c art. 29 do CP, nas modalidades ‘oferecer’ e ‘entregar a consumo’, substâncias entorpecentes, em desacordo determinação legal e regulamentar, bem como nas penas do art. 339, ‘caput’, c/c art. 14, inc. II e com o art. 29, caput, todos do CP (…) ABSOLV[EU] ambos os acusados dos delitos tipificado no art. 3º, ‘a’, da Lei nº 4.898/65, e no art. 328, ‘caput’, do CP, com fulcro no art. 387, inc. II, do CPP”. O recorrente foi condenado “a uma pena final de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 380 (trezentos e oitenta) dias-multa, cada um no equivalente a 113 (um terço) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso”, e “a perda do cargo de Delegado da Polícia Civil do Estado do Ceará, 2º Classe, exercido pelo réu JEFFERSON LOPES CUSTÓDIO, ora condenado” (fls. 1-19, vol. 2 e fls. 1-3, vol. 3).



    3. Em 26.5.2020, no julgamento da Apelação Criminal n. 0006700-44.2017.8.06.0166/CE, interposta pela defesa e pelo Ministério Público, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará julgou “PARCIALMENTE PROVIDO o recurso movido por EXPEDITO RAIMUNDO, absolvendo-o do delito de Tráfico de Drogas (art. 33 da Lei 11.343/06), mantendo sua condenação pelo crime de Denunciação Caluniosa na modalidade Tentada (art. 339 c/c art. 14, II ambos do CPB) e readequando sua pena para o patamar de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, além de 09 (nove) dias-multa, em regime inicialmente aberto; ii) PARCIALMENTE PROVIDO o recurso movido pelo apelante JEFFERSON LOPES, absolvendo-o do delito de Tráfico de Drogas (art. 33 da Lei 11.343/06), mantendo sua condenação pelo crime de Denunciação Caluniosa na modalidade Tentada (art. 339 c/c art. 14, II ambos do CPB), readequando sua pena para o patamar de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa, em regime inicialmente aberto, e mantendo, por fim, a perda de seu cargo nos termos do art. 92, I, ‘a’ do CPB; iii) PARCIALMENTE PROVIDO o recurso movido pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, afastando a incompetência decretada pelo juízo a quo quanto ao julgamento do feito relativo ao acusado HILDON LOPES DE SOUZA, mantendo, contudo, a absolvição dos acusados relativo ao delito de Abuso de Autoridade e; iv) PROVIDO o recurso movido por HILDON LOPES DE SOUZA para estender os efeitos da absolvição e, por conseguinte, absolvê-lo do delito de Abuso de Autoridade com fulcro no art. 386, III do CPP c/c art. 580 do CPP” (fls. 39-78, vol. 1). O acórdão tem a seguinte ementa:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS, DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA E ABUSO DE AUTORIDADE. PRELIMINARES DE NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS REJEITADAS. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO A QUO. EQUÍVOCO. COMPETÊNCIA FIXADA NA JUSTIÇA COMUM. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO REFERENTE AO TRÁFICO DE DROGAS (ART.33 DA LEI 11.343/06): POSSIBILIDADE. FORTES INDÍCIOS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. ENTENDIMENTO STJ. PLEITO ABSOLUTÓRIO REFERENTE A DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA: IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A PRÁTICA DO CRIME EM SUA MODALIDADE TENTADA. ABUSO DE AUTORIDADE: FATO QUE NÃO SE AMOLDA NOS TIPOS PENAIS DA NOVA LEI 13.869/2019 OU EVIDENCIA ATENTADO A LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. ABSOLVIÇÃO DOS ACUSADOS MANTIDA E ESTENDIDA AO APELANTE HILDON LOPES. PENA DOS ACUSADOS READEQUADA. PERDA DO CARGO EXERCIDO POR JEFFERSON LOPES MANTIDA. RECURSOS MANEJADOS POR JEFFERSON, EXPEDITO E MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. RECURSO MANEJADO POR HILDON CONHECIDO E PROVIDO.



    1. Tratam-se de múltiplos recursos de apelação movidos pelos acusados, bem como pelo Ministério Público, que buscam, de maneira sucinta: A) Recursos dos Acusados: Preliminarmente: i) a decretação da nulidade das interceptações telefônicas por ausência de justa causa, oitiva irregular de terceiro, manipulação de relatório e extrapolação do prazo de escuta; ii) afastamento da declaração de incompetência exarada pelo juízo a quo; Mérito: iii) absolvição dos acusados JEFFERSON LOPES E EXPEDITO RAIMUNDO dos crimes de Tráfico de Drogas e Denunciação Caluniosa; iv) Absolvição do acusado HILDON LOPES do delito de abuso de autoridade; v) Revogação da medida que decretou a perda do cargo de JEFFERSON LOPES. B) Recurso do Ministério Público: Preliminarmente: vi) afastamento da declaração de incompetência exarada pelo juízo a quo; vii) condenação dos acusados no delito de Abuso de Autoridade.



    2. Em relação as teses de nulidade das interceptações telefônicas, não há que se falar em ausência de justa causa eis que a decisão que a decretou (fls.28/36) indicou e qualificou corretamente os acusados, justificando e demonstrando haver razoáveis indícios de práticas ilícitas pelos mesmos, ressaltando a necessidade da medida excepcional ante a natureza dos delitos investigados e seu contexto (Práticas de Corrupção dentro da estrutura policial local, com envolvimento pessoal de Delegado de Polícia). Precedentes STJ. 



    3. Em relação a oitiva irregular de terceiro, também não há de prosperar a tese de nulidade uma vez que referida oitiva não representou qualquer prejuízo a defesa do acusado, sendo cessada no momento em que se verificou a sua irrelevância para o caso ora em comento, havendo, ainda, decretação de sua inutilização (fls.433/434) pelo juízo competente. Precedentes STJ.



    4. Em relação a suposta extrapolação do prazo, esta se deu na esteira da legalidade, havendo decisão interlocutória que prorrogou o prazo da interceptação (fls.84/85) bem como outra que a readmitiu (fls.365/373) em momento posterior. Ademais, a suposta captação fora do prazo foi um erro de sistema explicado pela certidão emitida pelo Administrador do Sistema Guardião da GAECO (fls.191/192) constante nos autos e que não resultou em captação de qualquer conversa, somente ruídos, não acarretando, portanto, prejuízo aos apelantes. Precedentes STJ.



    5. Sobre os relatórios elaborados pelo ministério público: ‘(...) 3. Inexiste ilegalidade na realização do resumo das conversas interceptadas pela técnica pericial do Ministério Público, uma vez que o relato acerca do conteúdo dos diálogos de interesse para a investigação não significa a emissão de juízo de valor por parte do aludido órgão a ponto de contaminar a prova colhida, sendo certo, outrossim, que eventual desconformidade com a realidade pode ser prontamente questionada pela defesa, mediante o cotejo com o respectivo áudio gravado. Precedente. (...)’ (AgRg no HC 552.172/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 19/02/2020)



    6. Acerca da declaração de incompetência exarada pelo juízo a quo relativa ao apelante HILDON LOPES, verifica-se que esta restou equivocada ante a natureza conexa do processo de referido acusado, que foi denunciado pelo crime de abuso de autoridade em concurso de pessoas com o demais acusados, devendo a Justiça Comum ser readmitida como órgão competente ao seu julgamento. Inteligência do Enunciado nº 10 do FONAJE c/c Precedente TJCE. 



    7. Ultrapassadas as questões preliminares, passa-se a análise do mérito.



    8. Apesar da existência de fortes indícios de que os acusados JEFFERSON LOPES e EXPEDITO RAIMUNDO DO REGO tenham cometido o crime de Tráfico de Drogas (art. 33 da Lei de Drogas), evidenciado pelas conversas captadas pela polícia mediante interceptação telefônica, bem como o depoimento da testemunha JOSÉ WILTON ‘BOCA’, há de se reconhecer a ausência de materialidade ante a não apreensão de qualquer substância na posse dos apelantes ou do corréu HILDON LOPES, com a consequência absolvição dos recorrentes nos termos do art. 386, II do CPP. Tudo conforme entendimento jurisprudencial do STJ.



    9. Quanto ao delito de Denunciação Caluniosa (art.339 do CPB), as conversas captadas ocorridas nas datas de 25/01/2017 às 19:00:32, 25/01/2017 às 17:04:26 e, 25/01/2017 às 20:19:05, juntos dos depoimentos harmônicos das testemunhas MARIA LUCÉLIA e JOSÉ WILTON ‘BOCA’ (fls.788/790, Mídia – CD/DVD), são suficientes para evidenciar o plantio de substâncias desconhecidas na moto das vítimas, com intuito de prender ‘BOCA’ por crime que o sabiam ser inocente, mantendo-se a condenação dos acusados no art. 339 do CPB em sua modalidade tentada (art. 14, II do CPB). Precedentes STJ.



    10. Em relação ao delito de Abuso de Autoridade, com a criação da nova lei que regula o delito ora em comento (Lei. 13.869/2019) houve a revogação da antiga Lei 4.898/64, devendo retroagir à época dos fatos abarcados na Denúncia por ser lei que se reveste de caráter mais benéfico aos acusados, no presente caso concreto. Desse modo, inexistindo encaixe na conduta narrada pelo parquet, relativa ao lançamento de bombas, com os tipos penais previstos entre os arts. 9º a 38 da referida lei, não há que se falar em conduta criminosa, devendo todos os acusados serem absolvidos com fulcro no art. 386, III do CPP.



    11. Ressalve-se que, analisando a conduta sob a ótica da lei ora revogada (Lei. 4.898/64), esta também não se reveste com dolo a atentar contra a liberdade de locomoção das vítimas, sendo, na realidade, ‘tática’ espúria e equivocada de amedrontamento destas, a qual, apesar de reprovável, não encontrava respaldo na legislação penal.



    12. Absolvição estendida ao corréu HILDON LOPES por força do art. 580 do CPP, ante a presença de similitude fático-processual entre os corréus, bem como pela natureza da absolvição daqueles por atipicidade da conduta. Precedentes STJ e TJSP.



    13. Assim, passa-se ao readequamento das penas dos acusados JEFFERSON LOPES e EXPEDITO RAIMUNDO DO REGO.



    14. Em relação ao acusado JEFFERSON LOPES, readéqua-se sua pena para o patamar de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa, em regime inicialmente aberto, nos termos do art. 33, §2º, ‘c’ do CPB.



    15. Em relação ao acusado EXPEDITO RAIMUNDO DO REGO, readequa-se sua pena para o patamar de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, além de 09 (nove) dias-multa, em regime inicialmente aberto, nos termos do art. 33, §2º, ‘c’ do CPB.



    16. Sobre a perda do cargo de Delegado da Policia Civil por JEFFERSON LOPES, restou claro que este fez uso de sua posição como Delegado de Policia para mover agentes policiais em uma viatura até o local em que se encontrava a moto das vítimas e nela plantar substâncias supostamente ilícitas, planejando, em seguida, com o outro acusado EXPEDITO RAIMUNDO, o flagrante que seria efetuado no dia seguinte.



    17. Estando preenchidos os requisitos constantes no art. 92, I, ‘a’ do CPB, resta evidenciado a incompatibilidade do cargo outrora exercido pelo apelante com a prática do delito ora em comento, mantendo-se, portanto, a perda de seu cargo conforme exarado na sentença a quo. Precedentes STJ.



    18. Recursos movidos por EXPEDITO RAIMUNDO, JEFFERSON LOPES E MINISTÉRIO PÚBLICO conhecidos e parcialmente providos. Recurso movido por HILDON LOPES conhecido e provido” (fls. 39-42, vol. 1).



    4. Em 4.6.2020, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Ceará no julgamento da Apelação Criminal n. 0006700-44.2017.8.06.0166/CE, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 585.748/CE no Superior Tribunal de Justiça, no qual a defesa requereu medida liminar e pediu para “ANULAR ou REVOGAR definitivamente a decisão que determinou o afastamento do Paciente de seu cargo público (…) ANULAR a escuta telefônica autorizada no âmbito dos feitos cautelares 6371-32.2017.8.06.0155 e 6559-25.2017.8.06.0166, vinculados à ação penal principal nº 6700-44.2017.8.06.0166, oriundos da comarca de Senador Pompeu/CE (…) ANULAR o depoimento de José Wilton Alves Pessoa, o Boca (…) ANULAR o acórdão impugnado oriundo da 3ª Câmara Criminal do TJCE” (fls. 3-38, vol. 1).



    Em 8.6.2020, a liminar foi indeferida (e-doc. 72). 



    Em 2.2.2021, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, denegou o habeas corpus, em acórdão com a seguinte ementa: 



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA TENTADA (ART. 339, CAPUT, C/C O ART. 14, II, AMBOS DO CP). INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. NULIDADES NÃO CONFIGURADAS. REVISÃO DE DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PLEITO ABSOLUTÓRIO IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. PERDA DO CARGO PÚBLICO (DELEGADO DE POLÍCIA) COMO EFEITO DA CONDENAÇÃO POR GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE. ALTERAÇÃO DAS CONCLUSÕES. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. PARECER ACOLHIDO.



    1. As teses de suposta perseguição do membro Parquet ao paciente, manipulação de provas, nulidade do depoimento do ofendido e valoração negativa no depoimento de sua esposa não foram debatidas no Tribunal de origem, portanto fica esta Corte impedida de examinar tais alegações, sob pena de indevida supressão de instância.



    2. A desclassificação do delito de denunciação caluniosa para o de abuso de autoridade esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ, porquanto implica, inevitavelmente, rever as premissas fáticas que nortearam as instâncias ordinárias, providência essa vedada em habeas corpus.



    3. A despeito das alterações promovidas pela Lei n. 14.110/2020, não houve mudança substancial nos elementos constitutivos do tipo penal disposto no art. 339, caput, do Código Penal, sobretudo porque, igualmente, o legislador continuou a tutelar tanto a Administração da Justiça quanto a honra objetiva da pessoa ofendida.



    4. Presente a ação nuclear consistente em dar causa com quaisquer das demais hipóteses elencadas no referido tipo penal, é prescindível que haja a formalização de inquérito policial para adequação da figura típica prevista no art. 339, caput, do Código Penal.



    5. No caso, não há falar em ausência de justa causa ou de fundamentação da decisão que determinou a quebra do sigilo telefônico, visto que a medida foi considerada como imprescindível para as investigações; e para se chegar à conclusão diversa, no sentido de que não havia elementos nos autos que justificassem a interceptação telefônica, seria imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório, o que é inviável na via especial, a teor da Súmula 7/STJ.



    6. A decisão que autorizou a interceptação telefônica justificou a necessidade da medida na natureza dos delitos investigados e nas circunstâncias que o caso exigiu - prática de condutas delitivas na estrutura policial local, com o envolvimento de delegado de polícia. Além disso, o Tribunal a quo concluiu que a decisão que determinou a medida atendeu às exigências legais, indicando e qualificando corretamente os investigados, além de demonstrar indícios de autoria e materialidade das infrações.



    7. Segundo precedentes desta Corte, a complexidade dos fatos investigados autoriza a renovação do prazo da interceptação telefônica, por mais de uma vez, não configurando ofensa ao art. 5º da Lei n. 9.296/1996 (REsp n. 1.832.207/RS, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 30/6/2020).



    8. Ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, a Corte local manteve valoradas negativamente: a culpabilidade tida por gravíssima, pois o réu, na condição de Delegado de Polícia Civil, possuía elevado grau de consciência da ilicitude da conduta praticada, a exigir uma maior reprovação; e as circunstâncias do crime, considerando-se o fato de que, para iniciar a execução delitiva - plantar substância supostamente ilícita no veículo da vítima -, o réu fez uso de aparato estatal (equipe policial), simulando uma blitz nas proximidades do local de trabalho do ofendido, fixada a pena-base em 3 anos e 6 meses.



    9. Na esteira da orientação desta Corte Superior, não há falar em desproporcionalidade no percentual de aumento da pena por cada circunstância judicial considerada desfavorável, quando a instância ordinária opta por elevar as penas-bases na fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime, critério aceito pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n. 548.785/RJ, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 23/10/2020).



    10. No tocante à segunda fase da dosimetria da pena, para que se configure a agravante do art. 62, I, do Código Penal, é necessário que o agente promova ou organize a cooperação no crime, dirigindo a atividade dos demais criminosos, exatamente como concluíram as instâncias ordinárias. Diante dessa constatação, de rigor a incidência da agravante, porquanto comprovada a posição de liderança por ele exercida no grupo, não se tratando de mero integrante, restando clara a necessidade de resposta superior, em estrito cumprimento do princípio da individualização da pena (HC n. 416.418/MG, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 3/5/2018).



    11. Na terceira fase, concluiu-se que o ora paciente preencheu quase a totalidade do tipo penal, motivo pelo qual se reduziu a pena dosada em 1/3, o que está em harmonia com a jurisprudência desta Corte de Justiça, que adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição.



    12. Valendo-se o agente do cargo que exercia na Polícia Civil para perpetrar o delito de denunciação caluniosa e, em razão disso, ter sido condenado à pena privativa de liberdade superior a 1 ano - 2 anos e 8 meses de reclusão -, entende-se que, no caso em comento, está devidamente demonstrada a incompatibilidade do ato praticado com o cargo ocupado.



    13. Consoante precedentes desta Corte, o reconhecimento de que o réu praticou ato incompatível com o cargo por ele ocupado é fundamento suficiente para a decretação do efeito extrapenal de perda do cargo público (AgRg no REsp n. 1.613.927/RS, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 30/9/2016).



    14. Concluindo as instâncias de origem a partir da análise do arcabouço probatório existente nos autos acerca da materialidade e autoria pela prática do crime de denunciação caluniosa na forma tentada, a desconstituição do julgado, no intuito de abrigar o pleito defensivo absolutório, não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário aprofundado revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível em sede de habeas corpus, conforme já assentado pela Súmula 7/STJ.



    15. A mera insatisfação com o resultado da decisão judicial, por si só, não é suficiente para demonstrar deficiência ou ausência de prestação jurisdicional, sobretudo porque já houve ampla dilação probatória, em que foi devidamente aferida a presença de justa causa para a condenação do paciente.



    16. Embargos de declaração acolhidos para anular o anterior julgamento, publicado em 25/11/2020, a fim de possibilitar ao defensor a realização da pretendida sustentação oral.



    17. Ordem denegada” (e-doc. 128).



     A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração opostos pela defesa (e-docs. 139-141).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que “sofreu uma investigação ministerial (PIC 001/2017), ocasião em que foi alvo de escuta telefônica. Neste ponto, ocorreram gravíssimas ilegalidades, consistentes na interceptação telefônica sobre o sobrinho (Miguel Neto), muito próximo do Recorrente, e por este motivo o seu parente foi grampeado, sem nunca ter sido, sequer, citado nos autos, mas teve o seu CPF inserido criminosamente no CPF de um Escrivão da Polícia Civil investigado (Miguel Arcanjo), sabendo-se que os ramais móveis dos alvos foram obtidos por meio do CPF de cada um deles” (fl. 3, e-doc. 146).



    Acrescenta “que o próprio Órgão do MP reconheceu o ‘erro’, mas depois de grampeá-lo por 15 dias, com o evidente propósito de monitorar o Recorrente por meio de seus familiares, atravessou nos autos outra informação FALSA, na realidade cometendo mais um crime, informando ao juízo competente que, por ‘equívoco’ a interceptação telefônica se tratava do ‘pai’ do Delegado Recorrente, no entanto, o referido genitor já era pessoa falecida há 15 anos, à época dos fatos” (fl. 3, e-doc. 146).



    Argumenta que o juízo de primeira instância teria dado “acesso aos diálogos do sobrinho próximo do Recorrente, prova depositada no feito, bem depois do protocolo das Alegações Finais da defesa” (fl. 4, e-doc. 146).



    Aponta ilegalidade pelo fato de a prova não ter sido inutilizada, como pedido pelo Ministério Público, em razão da decisão pela qual acolhido o pedido e disponibilizada a prova para a defesa, mas não utilizada pela defesa pela alegada demora (fls. 5-6, e-doc. 146).



    Ressalta que o advogado da vítima teria tido acesso às provas decorrentes das interceptações telefônicas e teria ajustado o “depoimento [da vítima] para prejudicar o Delegado de Polícia Civil Recorrente, que o investigava em gravíssimo delito de homicídio” (fl. 6, e-doc. 146).



    Ressalta que, no depoimento da testemunha Maria Lucélia de Oliveira, não teria sido indagado, nem ela teria declarado, ser esposa da vítima e que essa testemunha não teria presenciado fato algum, mas seu depoimento teria sido determinante para a condenação do recorrente (fls. 6-7, e-doc. 146).



    Assevera não identificar “a passagem processual na qual o Recorrente imputa determinado crime à suposta vítima (qual crime?), como impõe o dispositivo legal pertinente (art. 339, CP). E este quesito é elementar para tipificar o delito de denunciação caluniosa” (fl. 9, e-doc. 146).



    Suscita “vício intransponível: condenação baseada em fato indeterminado e sobre prova inexistente nos autos” e argumenta “que o ‘plantio de alguma substância na moto’ da vítima (...) revela-se um ‘fundamento’ genérico e inaplicável em matéria penal” (fl. 10, e-doc. 146).



    Assinala que “a Corte estadual condenou o Recorrente no crime de tentativa de denunciação caluniosa, sem qualquer preocupação com a identificação da virtual ‘substância’ e se tal ‘prova’ estava encartada nos fólios” (fl. 10, e-doc. 146).



    Assevera que “a nova redação do art. 339 do CP impõe que seja instaurado, no mínimo, um inquérito policial para a configuração do delito de denunciação caluniosa, ou seja, houve a descriminalização da conduta de instaurar ‘investigação policial’ (expressão abolida na nova redação), que nem sequer foi iniciada no caso do Recorrente. Por isso, na espécie em exame, não há dúvida do abolitio criminis em decorrência da novatio legis” (fl. 11, e-doc. 146).



    Este os pedidos: 



    “Ante todo o exposto, demonstrada a ilegalidade evidente e o constrangimento ilegal sofrido, vem o Recorrente postular pelo recebimento, processamento e provimento deste RHC (ou a concessão da ordem de ofício), para o fim de, ouvido o MPF-custos iuris, reformar as decisões recorridas e declarar a atipicidade de conduta do Recorrente, vez que a sua condenação foi espelhada em fato indeterminado e fundada em prova inexistente nos autos, bem como pela ocorrência da abolitio criminis promovida pela inovação legislativa (Lei 14.110/2020), referente ao crime de denunciação caluniosa, com fundamento no art. 2º do CP c/c art. 107, III do CP.



    Ou, que a ação penal seja anulada, desde o recebimento da denúncia, diante das flagrantes ilegalidades demonstradas objetivamente no corpo deste recurso. E, de todo modo, cassando ou revogando a medida cautelar de afastamento do cargo público de Delegado de Polícia Civil imposta ao Recorrente, desde 5 de abril de 2017 (há quase de 4 anos e 2 meses), cuja determinação violou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade” (fl. 13, e-doc. 146).



    O Ministério Público Federal e o Ministério Público do Ceará apresentaram contrarrazões e pediram o não conhecimento do recurso e, se conhecido, o desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-docs. 169 e 174).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento do recurso, em parecer com a ementa seguinte:



     “PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA TENTADA. ALEGAÇÃO DE MANIPULAÇÃO DE PROVAS E DE NULIDADE DO DEPOIMENTO DO OFENDIDO. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. INOCORRÊNCIA. NÃO DEMONSTRADO PREJUÍZO. ATIPICIDADE DA CONDUTA À LUZ DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 339 DO CÓDIGO PENAL, PROMOVIDA PELA LEI Nº 14.110/2020. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME FÁTICOPROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AUSENTE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO” (e-doc. 182).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    7. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a declaração da atipicidade da conduta enquadrada como denunciação caluniosa (art. 339 do Código Penal), com os argumentos de fundamentação em fato indeterminado, inexistência de provas e abolitio criminis. Subsidiariamente, pede-se a anulação da ação penal desde o recebimento da denúncia, afirmando ilegalidades. Também se pede a revogação da medida liminar pela qual afastado o recorrente do cargo de Delegado de Polícia.



    8. Quanto ao argumento de atipicidade da conduta de denunciação caluniosa, o Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “Observa-se que, in casu, não obstante a Corte local tenha se pronunciado sobre o tema ao analisar um pedido do Parquet que, em suas razões recursais, requereu a condenação dos acusados pelo delito de abuso de autoridade, concluiu-se que a conduta praticada pelos agentes não se enquadra em nenhum dos novos tipos penais previstos entre os arts. 9º a 38 da nova Lei de Abuso de Autoridade (Lei n.13.869/2019) - fl. 72.



    Logo, a desclassificação do delito de denunciação caluniosa para o de abuso de autoridade esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ, porquanto implica, inevitavelmente, rever as premissas fáticas que nortearam as instâncias ordinárias, providência essa vedada em habeas corpus. 



    Quanto ao pleito de aplicação da Lei n. 14.110/2020, publicada em 21/12/2020, alguns esclarecimentos se fazem necessários. 



    Sobre o tema, verifica-se que, antes do advento da Lei n. 14.110/2020, o art. 339, caput, do Código Penal assim dispunha: 



    Art. 339. Dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente: 



    Nesta Superior Corte de Justiça, consolidou-se o entendimento no sentido de que: 



    Comete o delito de denunciação caluniosa aquele que der causa à efetiva instauração de investigação policial, de processo judicial, de investigação administrativa, de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente.



    AgRg nos EDcl no HC 492.287/PB, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 27/11/2020



    Para a configuração do crime previsto no artigo 339 do Código Penal, é necessário que a denúncia falsa dê ensejo à deflagração de uma investigação administrativa, sendo prescindível, contudo, que haja a formalização de inquérito policial ou de termo circunstanciado.



    STJ. 5ª Turma. AgRg no REsp 1.849.006/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 27/10/2020. 



    Com a nova redação do referido artigo, suprimiu-se a expressão ‘investigação policial e investigação administrativa’, acrescentando-se ‘inquérito policial, procedimento investigatório criminal, processo administrativo disciplinar, infração ético-disciplinar ou ato ímprobo, senão vejamos:



    Art. 339. Dar causa à instauração de inquérito policial, de procedimento investigatório criminal, de processo judicial, de processo administrativo disciplinar, de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime, infração ético-disciplinar ou ato ímprobo de que o sabe inocente.



    Desse modo, a despeito das alterações promovidas pela Lei n. 14.110/2020, não houve mudanças substanciais nos elementos constitutivos do tipo penal disposto no art. 339, caput, do Código Penal, sobretudo porque, igualmente, o legislador continuou a tutelar tanto a Administração da Justiça quanto a honra objetiva da pessoa ofendida.



    Assim, ao contrário do alegado pela defesa, presente a ação nuclear consistente em dar causa com quaisquer das demais hipóteses elencadas no referido tipo penal, é prescindível que haja a formalização de inquérito policial para adequação da figura típica prevista no art. 339, caput, do Código Penal” (fls. 10-11, e-doc. 129)



    Ao manter a desclassificação para o crime de denunciação caluniosa, o Tribunal d